Tribunal: TJBA
Processo: 2000722-74.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000722-74.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IVSON DA CONCEIÇÃO DE SOUZA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR EM CELA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE JURISDICIONAL. LIMITES. HOMOLOGAÇÃO DO PAD. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que não homologou o Processo Administrativo Disciplinar n. 006/25, deixando de reconhecer a prática de falta grave pelo apenado Ivson da Conceição de Souza.

2. O PAD foi instaurado para apurar a posse de aparelho celular e carregador encontrados na cela 17-A do Conjunto Penal de Simões Filho, em 29/04/2025, local onde o apenado se encontrava custodiado. A comissão disciplinar concluiu pela responsabilização do reeducando com fundamento em confissão prestada na fase de averiguação preliminar, corroborada pelo depoimento de policial penal.

3. O Ministério Público sustenta que o juízo de execução extrapolou os limites do controle jurisdicional ao proceder à reanálise do mérito probatório do PAD, que a materialidade da infração é incontroversa e que a perícia do aparelho é prescindível. Requer a reforma da decisão para homologação do PAD e reconhecimento da falta grave.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo de execução, ao não homologar o PAD com fundamento na insuficiência de provas de autoria, agiu dentro dos limites do controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar; e (ii) saber se os elementos constantes do PAD são suficientes para o reconhecimento da falta grave prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

5. O controle jurisdicional sobre o Processo Administrativo Disciplinar restringe-se à verificação da regularidade formal do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedado ao juízo de execução substituir-se à administração penitenciária para reavaliar o mérito probatório da decisão administrativa, sob pena de transformar-se em instância revisora do ato administrativo (Súmula 665 do STJ).

6. A posse, pelo apenado, de aparelho celular ou de seus componentes essenciais constitui falta grave (Súmula 660 do STJ), sendo prescindível a perícia do aparelho apreendido para a configuração da infração (Súmula 661 do STJ).

7. A Magistrada de piso adentrou o mérito do ato administrativo ao valorar pormenorizadamente o conjunto probatório do PAD, exigir elementos como fotografias, degravações e oitiva do outro interno como condição para o reconhecimento da autoria, e sopesar a versão do apenado como dotada de plausibilidade, o que configura incursão vedada no mérito administrativo, em dissonância com o precedente qualificado do STJ.

8. O PAD n. 006/25 transcorreu regularmente, sem qualquer nulidade formal, vício procedimental ou cerceamento de defesa, tendo assegurado ao apenado o direito de ser ouvido tanto na esfera administrativa quanto em audiência de justificação perante o juízo de execução.
A tese defensiva de sanção coletiva não prospera, pois a responsabilização do apenado foi individualizada, com fundamento em confissão preliminar corroborada por depoimento de policial penal, não se tratando de punição indiscriminada de todos os ocupantes da cela.

9. A alegação de coação moral irresistível e inexigibilidade de conduta diversa consiste em matéria de mérito insuscetível de exame no controle jurisdicional do PAD, sendo que a narrativa defensiva revelou-se internamente

inconsistente, pois o apenado não soube indicar o nome do suposto coator nem descrever a natureza da ameaça, a despeito de conviver com ele por aproximadamente um mês.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo para reanálise do conjunto probatório, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção. 2. A apreensão de aparelho celular no interior da cela ocupada pelo apenado é suficiente para a configuração da falta grave prevista no art. 50, VII, da LEP, sendo prescindível a realização de perícia sobre o aparelho.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 39, incs. II e V; 45, § 3º; 50, inc. VII; 118, inc. I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 823.703/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.12.2023; STJ, Súmulas n. 660, 661 e 665; TJBA, Agravo em Execução n. 8035561-94.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 24.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo em Execução Penal n.º 2000722-74.2026.8.05.0001
, oriundos da 2.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Agravado o IVSON DA CONCEIÇÃO DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO
ao Recurso Ministerial, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora